Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO MÉDICO. AMPUTAÇÃO DO DEDO INDICADOR. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. O Distrito Federal não pode ser responsabilizado pela amputação do dedo indicador de paciente na hipótese em que a perícia médica atestou que referida circunstância é decorrência da gravidade da lesão suportada, especialmente quando ausente qualquer demonstração de erro ou falha no atendimento, diagnóstico ou tratamento prestado.
2. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se provimento.